Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-95.2019.8.11.0093
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000398-95.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Adicional de Horas Extras, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANDERLEIA MENDES DA SILVA PESCINELLI - CPF: 003.593.121-36 (APELANTE), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DOENÇA OCUPACIONAL. HANSENÍASE CONTRAÍDA EM CONTEXTO DE SURTO EPIDEMIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO SEM EPI E SEM CAPACITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por servidora pública que atuava como técnica de enfermagem no Município de Feliz Natal/MT, a qual foi diagnosticada com hanseníase após exposição contínua durante surto epidemiológico, sem uso de equipamentos de proteção individual ou capacitação específica. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pela autora e a hanseníase que a acomete, caracterizando doença ocupacional apta a atrair a responsabilidade objetiva do Município; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em indenização por danos morais e materiais, inclusive pensão mensal vitalícia com base na redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau baseou-se exclusivamente em laudo pericial para afastar o nexo causal, desconsiderando provas documentais e testemunhais que demonstram exposição contínua da autora, sem EPIs e sem capacitação.

O art. 479 do CPC permite ao magistrado formar seu convencimento com base no conjunto probatório, não se vinculando ao laudo pericial.

A prova testemunhal demonstrou falha do ente público quanto ao fornecimento de equipamentos de proteção e capacitação da autora.

A responsabilidade objetiva da Administração decorre da exposição da autora a risco acentuado de contágio, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 927, p.u., do CC.

Reconhecida a redução da capacidade laborativa em grau 2, nos termos do laudo pericial, mostra-se devida indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal vitalícia, conforme art. 950 do CC.

A existência de sequelas permanentes e o estigma social caracterizam dano moral indenizável.

Inexistem elementos suficientes para quantificar as horas extras alegadas ou eventual indenização por licença-prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para condenar o Município de Feliz Natal/MT: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00; e (ii) ao pagamento de pensão mensal vitalícia, a ser apurada em liquidação de sentença, proporcional à redução da capacidade laborativa (grau 2). Mantida a improcedência quanto aos pedidos de horas extras e licença-prêmio.

Tese de julgamento: “1. O Município responde objetivamente pelos danos causados a servidora da saúde exposta, sem EPI e sem capacitação, a agente infeccioso em contexto de surto epidemiológico. 2. A hanseníase adquirida nessas condições configura doença ocupacional com direito à indenização por danos morais e materiais, inclusive pensão mensal vitalícia proporcional à redução da capacidade laboral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.37, § 6º; CC, arts. 927, p.u., e 950; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: TRT-23ª Região, RO nº 0000512-79.2014.5.23.008, Rel. Des. Eleonora Lacerda, j. 04.06.2019; TJ-MG, AC nº 0581798-55.2014.8.13.0079, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vanderleia Mendes da Silva Pescinelli
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos.

A apelante aduz que ficou comprovado que: -

atuou como técnica de enfermagem no Município Apelado durante surto epidêmico de hanseníase, realizando coleta de linfa diretamente de pacientes e funcionários de empresas locais e não eram fornecidos equipamentos de proteção individual (EPIs), como também não havia fiscalização quanto ao uso de tais equipamentos; - laborava além da jornada legal, sem contraprestação pelas horas extraordinárias; - no ano de 2016 foi diagnosticada com hanseníase dimorfa, apresentando sequelas permanentes e necessitando de afastamentos sucessivos.

Afirma que a única testemunha ouvida na instrução processual confirmou a exposição direta e contínua da Apelante a pacientes infectados, sem EPIs e sem capacitação específica, todavia, a sentença baseou-se exclusivamente no laudo pericial, que afastou o nexo causal. , sem considerar

Defende que o laudo é frágil, pois ignorou a realidade epidemiológica do Município, não considerou a ausência de EPIs e de fiscalização, desprezou o tempo de exposição continuada a agente nocivo, desconsiderou a ausência de capacitação técnica para manejo de hanseníase, como também desprezou o depoimento testemunhal que estava disponível em mídia.

Alega que o Município apelado não comprovou a entrega ou fiscalização de utilização de EPIS pelos técnicos de enfermagem, tampouco que realizou a capacitação da Apelante para os atendimentos em hanseníase.

Sustenta que há probabilidade de ter adquirido a doença em virtude do ambiente de trabalho que ficou exposta por mais de três anos, do que por qualquer outro meio.

Cita decisões judiciais que reconheceram a hanseníase como doença ocupacional, invocando a responsabilidade objetiva do Município Apelado.

Afirma que a prova oral comprova a realização de horas extras sem o devido pagamento.

Defende a comprovação dos danos materiais e morais.

Requer a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos, condenado o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de horas extras com reflexos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, a qual julgou improcedente o pedido.

A controvérsia consiste em verificar se a hanseníase Dimorfa que acometeu a apelante possui nexo de causalidade com as atividades desempenhadas junto ao Município de Feliz Natal.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
fundamentou a improcedência com base no laudo pericial técnico (e seu complemento), que afastou existência de nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho exercido pela autora.

Todavia, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito às conclusões do perito, devendo valorar a prova técnica em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

É incontroverso que a autora exercia a função de técnica de enfermagem, atuando diretamente na coleta de linfa para diagnóstico de hanseníase, inclusive durante período de surto epidemiológico no Município. Tal circunstância encontra respaldo não apenas nos documentos funcionais, mas também no depoimento testemunhal colhido em audiência, que confirmou a exposição direta e contínua da servidora a pacientes potencialmente infectocontagiosos.

No caso concreto, a perícia apresenta limitações relevantes. O perito reconhece a existência da doença, as sequelas neurológicas, a incapacidade parcial e a redução significativa da aptidão laboral da Apelante, mas afasta o nexo causal sob o fundamento genérico de que a hanseníase é doença infecciosa de aquisição indeterminada, sem aprofundar a análise das condições específicas do ambiente de trabalho.

Observa-se que o laudo não enfrentou adequadamente a ausência de comprovação do fornecimento e fiscalização do uso de equipamentos de proteção individual, a inexistência de capacitação técnica específica para o manejo de pacientes com hanseníase, a intensidade e habitualidade da exposição a agente biológico e o contexto epidemiológico local à época dos fatos.

A prova testemunhal, por outro lado, demonstrou que a Apelante realizava coletas diretamente em pacientes e em ambientes externos, sem uso regular de EPIs e sem fiscalização por parte da Administração. Tal prova não foi infirmada por qualquer elemento produzido pelo Município.

A interpretação sistemática e teleológica do artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal, em conjugação com o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, conduz ao reconhecimento de que atividades desenvolvidas por profissionais de saúde em contexto de surto epidemiológico implicam risco acentuado, superior ao suportado pela coletividade em geral.

A omissão do ente público na adoção de medidas eficazes de prevenção, notadamente quanto ao fornecimento e fiscalização de EPIs e à capacitação técnica dos servidores, configura falha do serviço atrai a responsabilidade objetiva do ente público por exposição a agentes infecciosos em atividades de risco, ainda que se trate de doença endêmica.

Destaca-se que a Apelante trouxe inclusive precedente do TRT/MT, reconhecendo a natureza ocupacional da hanseníase em função de atuação de agente comunitária de saúde em área epidêmica, por ausência de EPIs e falha de fiscalização:

“DOENÇA EPIDÊMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A Constituição da República fixou no parágrafo único de seu artigo 927 que, quando a atividade desempenhada pela vítima implicar, por sua natureza específica, em risco, a obrigação de reparar do empregador passa a ser a objetiva, isto é, não é obrigatória a presença do elemento culpa ou dolo. No caso, a atividade da Autora como agente de saúde implica em risco superior à sua saúde, porquanto consistia, basicamente, em visitas domiciliares a pessoas aparentemente saudáveis e doentes em tratamento, dentro de um Município com surto de hanseníase. Nesse contexto, ainda que a hanseníase naquele Município seja considerada uma doença de natureza epidêmica, reconhece-se que a exposição a risco específico de contágio ocorreu por força do contrato de trabalho, de modo que não se pode deixar de reconhecer a natureza ocupacional da doença e a responsabilidade do Réu no dever de indenizar.”

(TRT-23ª Região, Processo n. 0000512-79.2014.5.23.008 (RO),Rel. Eleonora Lacerda; j. em 4/6/2019)

Além disso, o próprio laudo complementar reconhece que a Apelante apresenta sequelas irreversíveis da hanseníase, como neuropatia periférica grave, com redução de força nos membros, dor crônica e limitação para atividades laborativas. O grau de incapacidade foi classificado como grau 2, com comprometimento definitivo de sua capacidade produtiva, ainda que o perito, contraditoriamente, tenha afastado o nexo causal com o ambiente de trabalho.

Portanto, restou caracterizada a responsabilidade objetiva do Município de Feliz Natal, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

O dano moral, no caso, decorre das sequelas físicas, a dor crônica, os afastamentos sucessivos do trabalho e o estigma social historicamente associado à hanseníase, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo de forma relevante a esfera psíquica e a dignidade da Apelante.

Em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a fixação de indenização por danos morais em valor suficiente para compensar o sofrimento experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido. Por tais parâmetros, o valor de R$15.000,00 se mostra adequado.

Quanto ao pedido de pensão mensal, o laudo pericial reconheceu a incapacidade laborativa parcial, grau 2:

“Pela avaliação pericial, diagnostico Grau de incapacidade 2 Do ponto de vista médico-social, a parte autora não tem condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com os demais trabalhadores. As sequelas permanentes da hanseníase, como a redução de força nas mãos e pés, juntamente com a dor crônica intensa, criam limitações significativas para a realização de atividades laborais, especialmente em funções que exigem destreza, resistência física e mobilidade. Essas condições comprometem diretamente a capacidade de desempenho nas funções cotidianas, tornando o autor incapaz de executar tarefas que seriam exigidas em seu trabalho habitual ou em outras funções que demandem habilidades motoras normais. Portanto, essas sequelas não apenas afetam sua qualidade de vida, mas também sua inclusão no mercado de trabalho em igualdade de condições com trabalhadores sem essas limitações.”

Nos termos do art. 950 do Código Civil, é devida a indenização correspondente à redução da capacidade de trabalho.

Na inicial, a Apelante requereu “
que seja determinada a realização de perícia médica para aferir a invalidez, ou ainda, o grau de redução da sua incapacidade laborativa a fim de ter parâmetros para estipular a indenização de danos materiais que está sendo estipulada para fixação dos valores a serem pagos em cota única ou pensão vitalícia
.”

No caso, o valor da pensão deverá ser apurada em liquidação de sentença, considerando o grau 2 da incapacidade aferido pela perícia, conforme o último salário recebido pela Apelante.

Tratando-se de incapacidade para o trabalho, a pensão mensal é vitalícia, o que é incompatível com o pedido em parcela única.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INCAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DEVIDA - ARTIGO 950, DO CÓDIGO CIVIL - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE. - A teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida - Inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto verbas de natureza distintas - "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade".

(TJ-MG - AC: 05817985520148130079 Contagem, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023)

Por fim, no que se refere ao pedido de horas extraordinárias, a sentença deve ser mantida, pois, embora a prova testemunhal indique jornadas extensas, não há nos autos elementos mínimos aptos a quantificar, com segurança, a efetiva extrapolação habitual da jornada legal, tampouco a extensão das horas supostamente laboradas além do limite semanal.

Da mesma forma, deve ser mantida a sentença quanto
a
o pedido relativo à licença-prêmio, tendo em vista que a Apelante admitiu em audiência que usufruiu do benefício no período questionado, circunstância que afasta qualquer pretensão indenizatória ou concessiva.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para reformar, em parte, a sentença e condenar o Município Apelado:

- ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante, no valor de R$15.000,00, a ser atualizado a partir de sua fixação e com juros de mora desde a citação, observando aos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema n. 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema n. 905) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, incide a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme EC 113/2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

- ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do artigo 950 do Código Civil, na forma de pensão mensal vitalícia equivalente à redução da capacidade laboral grau 2, a ser apurada em liquidação de sentença.

Mantém-se a sentença à improcedência dos pedidos de horas extras e de licença-prêmio.

Em razão da sucumbência recíproca, sagrando-se vencedora a Apelante em dois dos quatro pedidos, ficam as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação por dano moral e sobre as parcelas vencidas da pensão mensal mais 12 parcelas vincendas, na proporção de 50% para cada.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à Apelante por até cinco anos, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026